Tribunal: TCU
Processo: 007.273/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1349/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.273/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Crisoleide Silva de Melo (CPF XXX.894.254-XX); Hellen de Araújo Costa Rodrigues (CPF XXX.828.893-XX); João Vitor de Oliveira Sousa (CPF XXX.030.803-XX); Josenara Daiane de Souza Costa (CPF XXX.896.095-XX); Karine Oliveira Moura (CPF XXX.568.305-XX); Lilian Rosalina Gomes (CPF XXX.705.543-XX); Marina Aparecida Costa Lima (CPF XXX.918.215-XX); Rafael Nogueira Furtado (CPF XXX.038.223-XX); Ramon Rego Merval (CPF XXX.748.343-XX) e Verônica Maria Neto Lopes (CPF XXX.073.904-XX). 1.2. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí - IFPI. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.